Tribunal: TJMMG
Processo: 0002471-16.2010.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA - MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA - ART. 542 DO CPPM - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0002471-16.2010.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/03/2023 Publicação: 10/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL –AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA – ART. 542 DO CPPM – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Humberto Alencar Sabino e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Humberto Alencar Sabino, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade de votos, acolheu a preliminar suscitada pela defesa para anular a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Passos/MG e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para a prolação de nova sentença. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão guerreado foi omisso, pois não esclareceu se o retorno dos autos para o Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual seria para a prolação de nova sentença ou se para a instrução de todos os atos praticados pelo juiz considerado absolutamente incompetente. Com tais argumentos, requereu, com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que sejam acolhidos os embargos e sanada a omissão arguida (Evento 31 – EMBDECL1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que disciplina: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexiste o vício alegado pela defesa do embargante. Em contraposição ao que alega, restou expressamente consignado no acórdão embargado que a legislação processual permite a convalidação apenas dos atos da instrução criminal que foram realizados por juízo incompetente, o que não ocorre com os atos decisórios, a exemplo da sentença, senão vejamos: Entretanto, após ter sido acertadamente reconhecida pelo TJMG a incompetência da Justiça comum para o julgamento do feito, foram os autos remetidos a esta Justiça castrense e distribuídos à 2ª AJME, tendo o juízo a quo, após a manifestação das partes, convalidado os atos praticados na Justiça comum, inclusive da sentença condenatória, com exceção da declaração da perda do cargo público e da interdição para o exercício de cargo público, bem como da condenação ao pagamento das custas processuais. Ressalta-se que, antes da referida revalidação pelo juízo a quo, as partes manifestaram pela não revalidação dos atos praticados pela Justiça comum e pela prolação de nova sentença. Sobre a revalidação dos atos processuais, é imperioso destacar o que dispõe o Código de Processo Penal Militar (CPPM), verbis: Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por termo, no juízo competente. Art. 508. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Dessa forma, de acordo com a citada norma, entendo que a declaração de incompetência absoluta do juízo acarreta a anulação de todos os atos decisórios proferidos nos autos, incluindo-se a sentença. Nesse sentido também caminha a jurisprudência, senão vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONDIÇÃO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. OPÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONVALIDAÇÃO. ATO DE INSTRUÇÃO. ART. 567 DO CPP. APLICABILIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. [...] III - Dispõe, outrossim, o art. 567, do CPP, que "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 IV - A mera oitiva de informantes, por não configurar ato decisório, mas de instrução, pode ser convalidada, sem que isso configure nulidade. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC n. 69.684/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 6/12/2017.) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - OCORRÊNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RATIONE MATERIAE - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INVIABILIDADE - REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - IMPOSSIBILIDADE - PENA CONCRETIZADA - LIMITE MÁXIMO A SER OBSERVADO. [...] - A incompetência ratione materiae reconhecida pela Justiça Federal, mediante decisão passada em julgado, impõe a nulidade de todos os atos decisórios emanados pelo juízo incompetente, inclusive a decisão de recebimento da denúncia (STF, AP 635/GO, Rel. Min. Celso de Mello, informativo 846). - A anulação de sentença penal condenatória em grau de recurso interposto exclusivo pela defesa impede a submissão do acusado à pena maior que a inicialmente estabelecida pelo decisum anulado, em observância ao princípio do ne reformatio in pejus indireta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.117467-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 30/08/2021) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INVIOLABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. DEFESA QUE NÃO SE MANIFESTA QUANTO À OPORTUNIZAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DA PROVA JÁ PRODUZIDA EM FEITO CONEXO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO. NECESSIDADE. ANIMUS FURANDI NÃO COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA, EM TESE, DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DECORRENTE DE DISPUTA ENTRE GANGUES. MOTIVO NARRADO NA DENÚNCIA. DOLO DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL ATRIBUÍVEL APENAS AO MENOR INFRATOR. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS DECISÓRIOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA, QUAL SEJA, A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] - Em se tratando de competência em razão da matéria, portanto, absoluta, deve-se declarar a nulidade da sentença e dos atos decisórios proferidos por juízo incompetente e determinar a remessa dos autos à vara com competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, juízo natural da causa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0629.13.003237-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2014, publicação da súmula em 10/11/2014) Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa, para anular a sentença condenatória proferida pelo juízo da Comarca de Passos/MG e determino o retorno dos autos ao juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja proferida uma nova sentença. É como voto. Portanto, não há que se falar em omissão, pois restou expressamente consignado que a anulação alcançou tão somente a sentença condenatória, tendo sido os atos de instrução processual convalidados pelo juízo da 2ª AJME, conforme se observa no evento 19 – autos de 1ª instância. Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses previstas no art. 542 do CPPM que autorizam o manejo do recurso, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator